Tribunal: TJDFT
Processo: 0027607-96.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É de serem rejeitados os embargos de declaração quando não forem constatadas ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões no acórdão recorrido.

2. Negado provimento aos embargos de declaração.